Tribunal: TJSP
Processo: 1017114-50.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. REVISÃO DE MEDIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O efetivo usuário do serviço é parte legítima para postular em juízo a revisão de contas do período em que se utilizou dele.
2. Ocorre que, se esse efetivo usuário não consta como titular da instalação, deve apresentar em juízo qualquer indício que permita concluir que é quem, de

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. REVISÃO DE MEDIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O efetivo usuário do serviço é parte legítima para postular em juízo a revisão de contas do período em que se utilizou dele.
2. Ocorre que, se esse efetivo usuário não consta como titular da instalação, deve apresentar em juízo qualquer indício que permita concluir que é quem, de fato, se utiliza do serviço.
3. Apesar das inúmeras oportunidades de emenda, a autora limitou-se a alegar, sem nada provar. Ela sequer trouxe um único documento que pudesse demonstrar que reside no local da instalação. Ainda que o usuário possa postular em juízo, deve minimamente comprovar o que alega (que é o efetivo usuário).
4. Recurso não provido.